Tribunal: TJMT
Processo: 1016156-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016156-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MARCOLINO LAND DE BORBA - CPF: 369.936.119-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA EM DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Marcolino Land de Borba contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na Ação Civil Pública Ambiental nº 0000813-63.2013.8.11.0107, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação de danos ambientais causados por exploração de floresta nativa sem licença. O agravante alega nulidade processual por ausência de nomeação de defensor público na fase de conhecimento, sustentando que, por se tratar de direito ambiental indisponível, não se aplicariam os efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de nomeação de defensor público na fase de conhecimento gera nulidade processual em ação civil pública ambiental;

(ii) estabelecer se a indisponibilidade do direito ambiental impede a aplicação dos efeitos da revelia ao réu regularmente citado e inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de matérias que podem ser alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença é taxativo (CPC, art. 525, § 1º), e a ausência de nomeação de defensor público não está prevista como hipótese de nulidade processual.

A alegação de nulidade processual deveria ter sido arguida na primeira oportunidade processual, não sendo cabível em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

A indisponibilidade do direito ambiental opera em favor da coletividade e não do causador do dano, sendo aplicáveis os efeitos da revelia ao réu que, mesmo regularmente citado, permanece inerte.

A nomeação de defensor público ou curador especial só é obrigatória nas hipóteses do art. 72 do CPC, o que não se verifica no caso, uma vez que o agravante é pessoa física plenamente capaz.

O comportamento processual do agravante, ao só suscitar a nulidade após o início do cumprimento de sentença, viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de nomeação de defensor público para réu regularmente citado que opta por não apresentar contestação não gera nulidade processual em ação civil pública ambiental.

A indisponibilidade do direito ambiental não impede a aplicação dos efeitos da revelia ao réu que permanece inerte, devendo tal indisponibilidade ser interpretada em favor do meio ambiente e da coletividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1º, e art. 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.544.541 - PE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOLINO LAND DE BORBA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental nº 0000813-63.2013.8.11.0107.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra o agravante por suposta exploração de floresta nativa sem licença do órgão ambiental competente. O requerido, embora citado, não apresentou defesa. A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-o a reparar danos ambientais.

Em fase de cumprimento de sentença, o agravante apresentou impugnação, alegando nulidade processual por ausência de nomeação de defensor público na fase de conhecimento, sustentando que, por se tratar de direito ambiental indisponível, não se aplicariam os efeitos da revelia.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação, fundamentando que o executado foi regularmente citado, mas quedou-se inerte, e que a nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade.

No presente recurso, o agravante reitera os argumentos da impugnação, pleiteando a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da sentença com o retorno dos autos à fase de contestação.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, decisão contra a qual o agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados por não se vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o desprovimento do recurso, alegando a impossibilidade de rediscussão de matéria transitada em julgado e argumentando que a indisponibilidade do direito ambiental deve ser interpretada em favor do próprio meio ambiente.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de manifestar-se no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

Após análise detida dos autos e das razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, em razão da ausência de nomeação de defensor para patrocinar seus interesses após sua revelia, argumentando tratar-se de direito indisponível relacionado ao meio ambiente.

De início, observo que as matérias passíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença encontram-se taxativamente previstas no art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

No caso em apreço, o agravante não alega nulidade de citação, reconhecendo expressamente que
“foi citado e intimado dos termos da exordial, porém não apresentou resposta no feito”
. Sua irresignação refere-se, na verdade, à falta de nomeação de defensor público ou advogado dativo para representá-lo após sua inércia processual, hipótese não contemplada no rol do citado dispositivo legal.

A pretensão do agravante, portanto, configura verdadeira tentativa de rediscussão da matéria já decidida na fase cognitiva, o que encontra óbice na coisa julgada material operada com o trânsito em julgado da sentença, em ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o argumento central do agravante fundamenta-se na inaplicabilidade dos efeitos da revelia em razão da natureza indisponível do direito ambiental. Ocorre que tal interpretação é equivocada, na medida em que a indisponibilidade do bem jurídico tutelado (meio ambiente) opera em favor da coletividade e não do causador do dano ambiental.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no Recurso Especial n.º 1.544.541 - PE, esclarece que a obrigação de cumprir as normas ambientais não se configura como um direito indisponível do réu, mas sim como um dever inafastável. A inércia do agravante em apresentar contestação no prazo legal configura a revelia, que é válida mesmo em litígios envolvendo direitos indisponíveis.

Com efeito, não há previsão legal que obrigue o magistrado a nomear defensor para réu regularmente citado que, por livre escolha, deixa de apresentar contestação, principalmente em se tratando de pessoa física em pleno gozo de seus direitos. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial só é obrigatória nas hipóteses previstas no art. 72 do CPC, dentre as quais não se inclui o simples fato de o réu, devidamente citado, optar por não apresentar defesa.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público,
“os princípios processuais do contraditório e ampla defesa foram assegurados à parte contrária, a qual deliberadamente manteve-se inerte mesmo tendo tomado conhecimento dos termos da ação”
.

Vale ressaltar que a pretensão do agravante de anulação do processo desde a fase de conhecimento, com consequente reabertura do prazo para contestação, somente foi manifestada após a instauração do cumprimento de sentença, evidenciando comportamento incompatível com a boa-fé processual e o princípio da cooperação.

Quanto ao argumento de que o feito versa sobre direito indisponível, impedindo a incidência dos efeitos da revelia, importa destacar que tal circunstância não afasta a preclusão temporal relativa à oportunidade de defesa. A indisponibilidade do direito ambiental, como corretamente apontado pelo Ministério Público,
“deve ser interpretada em favor do próprio meio ambiente e não do causador do dano”
.

Dessa forma, seja pela inadequação da via eleita para discutir matéria já acobertada pela coisa julgada, seja pelo desacerto da tese jurídica sustentada pelo agravante, a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025